Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-08.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO. DÉBITOS. ALIENANTE. ADQUIRENTE. SOLIDARIEDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ADQUIRENTE. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los a transferir para o nome do segundo réu todos os débitos relativos ao veículo objeto do litígio.

3. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, §1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente.

4. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O artigo 134 da Lei no. 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos administrativos.

5. Em regra, o referido dispositivo legal não abrange os débitos relacionados ao IPVA e o licenciamento anual no período posterior à alienação (Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça). De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA e o licenciamento anual, desde que haja previsão em lei estadual (AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018). E, como há legislação específica sobre a matéria (artigo 1o, §8o, da Lei Distrital no. 7.431/85), não há dúvidas quanto à obrigação tributária da parte autora.

6. Como não houve comunicação da transferência, a parte autora, ora recorrida, permanece como responsável solidária pelos débitos perante o órgão de trânsito e o Distrito Federal, o que não afasta o seu interesse em relação ao adquirente para impor o pagamento das obrigações que lhe são cabíveis a partir da tradição do bem. Desse modo, o segundo réu, ora recorrido, deve ser condenado ao pagamento dos débitos e demais encargos relacionados ao bem, tais como multas, cobranças de diárias de depósitos e serviços administrativos, vistoria e licenciamento anual, em regresso.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o segundo réu ao pagamento dos débitos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo a partir de sua tradição.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.